Tribunal: CARF
Processo: 13827.000035/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000035/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.230 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
LA BELLA COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
VIOLAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de prestar todas
as informações cadastrais, financeiras ou contábeis de interesse da auditoria
fiscal, na forma estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização. A Empresa é obrigada a apresentar arquivos digitais contendo
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, gerados
no leiaute padrão estabelecido pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário da multa, por ter a Recorrente deixado de apresentar à Fiscalização as informações em
meio digital, embora intimada pelo Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF e os demais Termos
de Reintimação Fiscal, tudo conforme disposto no Relatório Fiscal da Infração (AIOA no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000035/2009-13
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.230 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000035/2009-13

37.200.532-2). Os fatos supra relatados constituem infração às disposições contidas no inciso III
do art. 32 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Medida Provisória MP 449/2008, art. 8° da
Lei 10.666/2003 c/c o art. 225, inciso lII e § 22, do Regulamento de Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Foi aplicada a multa correspondente a R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e
quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), fundamentada na alínea “b” do inciso II do art.
283 e art. 373 do RPS e Portaria Interministerial MPS/MF n° 077/2008.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
AUTO-DE-INFRAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A
FISCALIZAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras ou contábeis de interesse da auditoria fiscal, na
forma estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
A Empresa é obrigada a apresentar arquivos digitais contendo documentos de natureza
contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, gerados no leaute padrão estabelecido pelo
Fisco.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
Em relação ao arquivo digital, realmente não o apresentou à fiscalização uma vez
que no ano de 2004 acabou tendo um problema técnico no programa contábil e não foi possÍvel
extrair, através de leiaute, as informações digitais na forma pretendida pela fiscalização.
Todavia, a falta de apresentação deste arquivo não prejudicou a fiscalização, eis
que foi entregue o Livro Diário devidamente registrado em cartório com todos os lançamentos
contábeis realizados pela empresa no ano de 2004.
A falta de entrega dos arquivos digitais não foi por má fé, mas sim por um
problema de geração do arquivo, cujas explicações e respostas foram dadas por escrito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Sem razão a Recorrente. Há o reconhecimento expresso quanto a ausência de
entrega de documento, na forma estabelecida pela fiscalização, conforme permissivo legal que
lhe autoriza assim requerer à empresa contribuinte a forma que deva ser fornecido determinado
documento, consoante os dispositivos abaixo indicados:
Lei 8.212/91:
“Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como as
esclarecimentos necessários à fiscalização."

Lei 10.666/2003:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.230 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000035/2009-13

“Art. 8” A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização. "
RPS - Decreto 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
§ 22. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada .a
arquivar. e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
(Acrescentado pelo Decreto n” 4. 729, de 09/06/03) "
Com efeito, é incontroverso que a Recorrente deixou de apresentar os solicitados
arquivos digitais (contendo documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária),
gerados no leiaute padrão estabelecido pelo Fisco, a partir de 07/2003, nos termos das Portarias
INSS/DIREP n° 042/2003, deixando de cumprir obrigação acessória pela qual estava obrigada.
Afasto a alegação da Recorrente de que a escrituração do Livro Diário
encontrava-se dentro das normas contábeis adotadas, amparando, inclusive, a autuação fiscal.
Ora, o fato gerador do lançamento é o descumprimento da obrigação “acessória, pelo que
irrelevante o argumento suscitado.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital